Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INC. VI, ALÍNEAS "A" E “C” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a associação demandante pode fruir a pretendida imunidade tributária.
2. A imunidade tributária, que abrange o patrimônio, renda ou serviço das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, está prevista no artigo 150, inc. VI, alínea "c", da Constituição Federal. 2.1. Convém ressaltar que nos termos do art. 1o da Lei no 8246/1991 e do art. 1o do Decreto no 371/1991, foi instituído como objetivo da Associação das Pioneiras Sociais, em cooperação com o Poder Público, “prestar assistência médica qualificada e gratuita a todos os níveis da população e de desenvolver atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde”. 2.2. Percebe-se, pois, que as atividades desenvolvidas pela associação recorrida compreendem a prestação de serviços educacionais e de assistência social, que estão à disposição da população em geral em caráter complementar às atividades do Estado, bem como que se encontram destituídos de finalidade lucrativa.
3. O Distrito Federal aduz que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para a fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea "a", da Constituição Federal. 3.1. É importante ressaltar, no entanto, que, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8246/1991, em caso de extinção da Associação das Pioneiras Sociais “os legados, doações e heranças que lhe forem destinados, bem como os demais bens que venha a adquirir ou produzir serão incorporados ao patrimônio da União”.
4. Apelação conhecida e desprovida.